Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0734084-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): RODRIGO GONZAGA PINTO Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== D E C I S Ã O=============== Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RODRIGO GONZAGA PINTO. impugnando decisão (ID 136407878) do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no processo no 0703253-60.2022.8.07.0018, que teria determinado a exclusão de documentos que não seriam novos, já mencionados na petição inicial, porém não juntados, por serem novos e anexados fora do tempo, à luz dos artigos 320, 373, I e 434, do CPC, revogando despacho anterior (ID 133424764) que concedia prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de documentos sobre cobrança excessiva de multa, situação referida na petição inicial mencionando 7 (sete) autos de infração que não teriam sido anexados com a petição inicial. Sustenta ser caso de mitigação do rol taxativo do art. 1015, do CPC, em razão de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ), ressaltando a necessidade da juntada dos documentos (Autos de Infração) essenciais para a análise de mérito da lide, e aponta haver evidente prejuízo processual com eventual cassação da sentença pelo Tribunal e afronta ao princípio da instrumentalidade e busca pelo julgamento de mérito diante da possibilidade de julgamento sem resolução de mérito. Menciona que os documentos foram relacionados na exordial tratando-se de documento essencial, e não haver prejuízo de sua juntada na fase instrutória porquanto já mencionados, apesar de não terem sido juntados com a inicial os arquivos. Aponta que os Autos de Infração são essenciais para a análise de mérito da ação, citando julgado que entende amparar o seu pleito. Diz que o juízo agiu acertadamente quando determinou a juntada dos documentos, todavia equivoca-se quando, revogando o ato judicial, pede o desentranhamento dos documentos, o que poderá gerar uma decisão sem resolução de mérito. Aduz estarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos da tutela recursal pleiteada e requer a concessão de liminar para possibilitar a imediata juntada dos Autos de Infração no processo de origem, e que seja a decisão mantida no julgamento do mérito recursal, com a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Inicialmente, atento ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de revogação de despacho de juntada de documentos posteriormente à petição inicial (não anexados junto com a petição inicial e não juntados por ocasião da fase instrutória). Trata-se de juntada de documentos considerada processualmente inoportuna, questão processual, relacionada ao ônus da prova, de direito processual, portanto, e não de direito material, ou referente ao mérito do processo, com análise pelo juiz à luz do previsto nos artigos 370[1] e 371, do CPC, em atenção ao Princípio da Persuasão Racional do Juiz ou Livre Convencimento Motivado. Ademais, consoante o art. 373, do CPC, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e caso se omita quanto ao seu ônus processual, poderá o juízo considerar o julgamento de mérito pela improcedência dos pedidos, isso por falha processual do próprio autor (art. 487, I[2], do CPC). No caso, fato é que o próprio autor, expressamente, se manifestou pela desnecessidade de produção de outras provas (ônus processual) a serem produzidas (ID 12111081). O juiz é o destinatário das provas; ele decide sobre sua necessidade na formação do seu livre convencimento (art. 371, CPC). O ato processual impugnado revogou um despacho, substituindo-se no seu teor. À vista do relatado, pretende o agravante impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1015, CPC, e não se extrai urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação). Não apurada “prima facie” elementos de convicção sinalizando para caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação (REsp 1.704.520, Min. NANCY ANDRIGHI); por outro lado, há expressa previsão no art. 1009 §1o, do CPC, de não ser tema coberto pela preclusão. Portanto, como no caso não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo STJ, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do art. 1009 §1o, do CPC, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Transcrevo recentes decisões desta e. Corte de Justiça, reconhecendo a taxatividade mitigada somente em hipóteses excepcionais, em obediência ao decidido pelo STJ, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO NÃO VERIFICADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CORREÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), recentemente, a Corte Especial do STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 2.1. Ademais, consoante se aduz do art. 1.009, §1o, não há risco de inutilidade do julgamento da questão acaso não seja esta apreciada de imediato, porquanto as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, devendo ser objeto de preliminar de eventual apelação contrarrazões em face da decisão final. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelo réu por ausência de cabimento. 4. Agravo Interno improvido. (Acórdão 1221471, 07160737320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSÃO DO AGRAVO INTERNO. Não se admite o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Ausente a insurgência contra o não cabimento do agravo de instrumento que impugna a decisão que não reconhece os depósitos judiciais promovidos pela agravante e determina a expedição de alvará de levantamento de tais quantias em seu favor, pela falta de subsunção ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, impõe-se o não conhecimento do agravo interno. (Acórdão 1149910, 07173202620188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. (...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NULIDADE DE INTIMAÇÕES. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. (...) 4 - Não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT). Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1203428, 07080755420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que revoga despacho de juntada de documentos. Ante o exposto, em obediência ao previsto no art. 932, III[3] e parágrafo único[4] c/c art. 1.001[5], do CPC c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. [2] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [5] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.